Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEGUNDO INCIDENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS DAS EXCUTIDAS E DE EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ATINGIMENTO. PENHORA DE ATIVOS DA TITULARIDADE DOS SÓCIOS. DILIGÊNCIA EXITOSA. PENHORA DE IMÓVEL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. SUBSISTÊNCIA. NOVA PENHORA VIA DE SISTEMA ELETRÔNICO. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS/ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS DEVEDORAS OU DE SUAS COLIGADAS. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DE BEM AVALIADO EM VALOR SOBEJANTE AO DÉBITO EXCUTIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA DERRADEIRA PENHORA. IMPERIOSIDADE. PENHORA VIGENTE. INSOLVÊNCIA INEXISTENTE. LEVANTAMENTO DA REPARTIÇÃO E AUTONOMIA PATRIMONIAL PROVENIENTE DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO DO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. A dessemelhança objetiva entre recurso primeiramente aviado, que versara sobre desconsideração da personalidade jurídica que alcançara as então recorrentes, e o derradeiro recurso, cujo objeto consubstancia-se na penhora de ativos de sócios/administradores das executadas e suas coligadas em decorrência da desconsideração ulteriormente deferida, denuncia que a matéria sob reexame não está acobertada pela análise outrora realizada em feito diverso, notadamente se, à época de interposição daquele agravo de instrumento, sequer havia sido prolatada a decisão posterior devolvida a exame.
3. Aferido que a parte se insurge em face do excesso de penhora efetivado no bojo do executivo contra si deflagrado, diante da subsistência de constrição de imóvel de sua titularidade quando efetivada a penhora de ativos existentes em conta bancária duma de suas sócias, ressoa iniludível a legitimidade da titular do imóvel penhorado e seu interesse recursal no tocante à arguição de excesso de penhora, pois almeja ver afastada a aventada nulidade decorrente da dupla constrição que alcançara o bem de sua propriedade e os ativos de uma de suas sócias.
4. Aferida a subsistência de constrição de imóvel de titularidade da devedora originária e que restara avaliado em montante que sobrepuja em muito o débito excutido, deve ser reconhecido o excesso de penhora que recaíra sobre ativos de titularidade de sócios/administradores da devedora ou de empresas reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, alcançados por decreto de desconsideração da personalidade jurídica da executada, porquanto o havido, a par de patentear a solvência da devedora originária, evidencia que o Juízo já se encontra devidamente garantido.
5. O almejado com os atos expropriatórios legitimamente autorizados como exceção à regra da intangibilidade patrimonial em compasso com o direito obrigacional e com a fórmula de resolução dos conflitos, é a realização do direito já reconhecido e estampado no título executivo que sustenta o executivo com a maior celeridade possível, pois se está no ambiente de pretensão não realizada, e não resistida, tanto que assim é que o próprio legislador, atinado com essa premissa, estabelecera a gradação a ser observada quanto à ordem de prioridade da penhora, priorizando o dinheiro, em espécie ou recolhido em instituição financeira (CPC, art. 835).
6. A execução visa realizar o direito retratado no título executivo, não estando nem podendo ser vocacionada a conduzir o devedor à insolvência ou sujeitá-lo a atos expropriatórios desnecessários e excessivos, consoante também pontua o legislador ao positivar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), donde, ponderados esses princípios, conquanto não localizados ativos em nome da executada, mas sobejando patrimônio imobiliário a ela pertencente passível de expropriação, e os bens imóveis também são inseridos como expropriáveis, estando inseridos na quinta posição da ordem de prioridade estabelecida pelo legislador (CPC, art. 805, V), inviável que, na constância de constrição de imóvel suficiente à realização do débito, seja deferida nova penhora a incidir sobre ativos da titularidade de sócios da devedora ou de empresas coligadas, pois conduz à ocorrência de excesso substancial de execução e violação ao princípio da menor onerosidade.
7. Conquanto aviado agravo pelas empresas alcançadas pelo primeiro decreto de desconsideração da personalidade jurídica ocorrido no trânsito do mesmo executivo, a constatação de que, naquele recurso, foram aduzidas alegações de natureza formal, não alcançando o inconformismo a subsistência dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da medida nem a alegação de excesso de penhora, enseja que, defronte novo decreto de desconsideração da personalidade jurídica das empresas alcançadas pela medida antecedente e subsequente penhora de ativos da titularidade dum dos alcançados por essa deliberação, a questão pertinente à penhora seja, em relação aos agravantes e alcançados pela derradeira manifestação jurisdicional, examinada sob a égide do decidido e dos dispositivos correlatos.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Preliminar rejeitada. Unânime.